Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-36.2018.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-36.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 775.395.591-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON DO NASCIMENTO CARLOS - CPF: 327.482.301-59 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (APELADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI - CPF: 038.916.111-02 (APELADO), CLAUDIA FERNANDES (ASSISTENTE), ROSANE MICHAELSEN (ASSISTENTE), Jayme Rodrigues Carvalho Júnior (ASSISTENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO, (ASSISTENTE), REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT - CNPJ: 41.488.653/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1001100-36.2018.8.11.0009

APELANTES
:
MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS

APELADOS
:
PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA e MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

IMPROCEDÊNCIA DA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – PESSOAS CAPAZES - ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR TABELIÃO, OFICIAL, NOTARIAL E REGISTRAL - DOTADOS DE FÉ PÚBLICA –

ARTIGO 405 DO CPC/15 –

POSSESSÓRIA –
CLÁUSULA CONSTITUTI
– POSSE INDIRETA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO POSSUIDOR - ESCOAMENTO DO PRAZO – ESBULHO CARACTERIZADO DENTRO DE ANO E DIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em vício de consentimento, suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, se restar demonstrado nos autos que o negócio jurídico foi livremente realizado pelas partes, as quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade,
muito mais ainda se parte vendedora não produziu mínimo de prova, a fim de contrapor o negócio e as rubricas lançadas nos instrumentos de compra e venda.

Ademais, o negócio jurídico foi confirmado em lavratura de escritura pública, a qual foi regularmente registrada na matrícula do imóvel, portanto, tratando-se de documento dotado de fé pública, uma vez que os instrumentos lavrados por Tabelião e o Oficial de Registro ou Registrador, tem a aptidão de provar os fatos narrados, devendo ser tidos como verdadeiros os fatos neles afirmados. Inteligência do artigo 405 do CPC/15.

Ademais, a
declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios de consentimento, todavia, cabe ao autor da ação provar a existência

dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, os quais, no caso, não se desincumbiu.

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade é medida que se impõe.

A aquisição da posse se dá também pela
clausula constituti
inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza o manejo dos interditos possessórios pelo adquirente, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem.

O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante direito do imóvel por prazo indeterminando se nega a atender a notificação para desocupação, permanecendo no imóvel.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS

em face da sentença que em conjunto
por conexão
,
julgou improcedente
a
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado com Pedido de Tutela Antecipada
c/c

A
ção de
I ndenização P or D anos M orais
nº 1001100-36.2018.8.11.0009
,
e
julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse nº 0003381-21.2014.8.11.0009
, esta ajuizada por
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI
,
a fim de manter o demandante na posse do imóvel em questão,
ratificando a liminar concedida
.

No mais, as partes
MARIA FÁTIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS foram condenadas

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, ficam
suspensos nos termos da gratuidade j
udicial
.

Aduz a parte apelante que o juiz sentenciante
decidiu julgar improcedentes os pedidos apresentados na inicial da ação declaratória, sem reconhecer a nulidade do contrato de honorários advocatícios firmado. No entanto,
afirma ser
evidente que a sentença não merece prosperar e deve ser reformada em sua totalidade.

Pondera a parte apelante que assinou um instrumento procuratório sem ter conhecimento e compreensão adequados da cláusula que transferia a propriedade do imóvel em questão ao advogado contratado a título de honorários advocatícios contratuais, o que ensejou na transferência do imóvel por meio de escritura pública de compra e venda.

Afirma q
ue essa falta de ciência em relação aos termos essenciais do contrato constitui um vício de consentimento, pois a parte
autora não teve a oportunidade de expressar sua verdadeira vontade devido à ocultação ou falta de informação relevante.

Ressalta que a cláusula que permitia a transferência do imóvel, mencionada na procuração, não foi devidamente explicada nem esclarecida de forma clara e inequívoca pela parte contrária. A falta de transparência e omissão em relação a uma condição tão importante têm um impacto direto na validade e eficácia do negócio jurídico.

Enfatiza adiante que o autor é pessoa idosa e portadora de necessidades especiais. Essa condição torna a parte mais vulnerável e suscetível a abusos ou manipulações por parte da outra parte envolvida no negócio jurídico. A
demais, defende que a
proteção aos direitos das pessoas vulneráveis é um princípio jurídico amplamente reconhecido e deve ser considerado ao analisar a validade do contrato.

Informa ainda que o imóvel em litígio é o único imóvel residencial do autor. Esse fato tem implicações significativas, uma vez que a moradia é um direito fundamental e protegido pela legislação brasileira. Assim, a retirada do aludido imóvel trouxe consequências graves para o autor, comprometendo seu direito a um lar seguro e adequado. Portanto, a proteção desse direito deve ser levada em consideração ao analisar a validade do contrato.

Assevera também que o instrumento público de venda e compra assinado pelo autor não foi devidamente lido e explicado antes da assinatura, eis que sequer fora rubricado no tabelionato de sua lavratura. A ausência de leitura do instrumento implica na falta de conhecimento pleno das disposições e consequências do documento. Esse fato contribuiu para a falta de consentimento esclarecido por parte do autor e pode configurar um vício no negócio jurídico.

No mais, sustenta que, quando da assinatura da procuração outorgando poderes ao advogado Paulo, acreditava o autor que a
questão a ser resolvida com o
munus
se tratava de sua aposentadoria, eis que idoso e portador de necessidades especiais. E quando da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, fora a parte autora ludibriado, eis que o instrumento público fora despendido até sua residência particular, sendo os demandantes (idosos e com baixa instrução) coagidos a sua assinatura, sem ao menos saber do que de fato correspondia, assinando-o apenas porque acreditava que se tratava de documentos essenciais para a solicitação de sua aposentadoria.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja declarada a anulação do negócio jurídico em questão (Escritura Pública de Venda e Compra), restabelecendo as partes à situação anterior à sua celebração, em conformidade com os princípios de justiça e equidade.

As contrarrazões, vieram no
ID nº
178614482
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos,
alegando em síntese que
as

provas produzidas nos autos comprovaram que o negócio jurídico firmado entre os recorrentes e PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA, aqui recorrido, foi legal e regular, bem como, que MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI também recorrido não teve qualquer participação na negociação envolvendo PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA com os recorrentes.

Declara que MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI adquiriu um imóvel urbano devidamente registrado em nome do vendedor PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA, pagou pelo imóvel, não tendo em seus registros qualquer impedimento de sua venda.

Adiante alega
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI
que
é terceiro na lide e não poderia ser prejudicado em eventual ilegalidade existente, anteriormente a sua transação com o recorrido PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA, não podendo ser atingido por eventual reforma da sentença
– até porque, adquiriu o imóvel urbano, pagou
o preço ajustado e recebeu tanto a posse com
o
seu domínio, mediante escritura pública de compra e venda e registro na serventia competente, tudo como comprovam os documentos acostados aos autos, confirmados na sentença proferida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR nº 3381- 21.2014.811.0009, que tramita apensa, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram enviados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
os
apelante
s
MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS
ajuizaram a
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado
c/c
Ação de Indenização Por Danos Morais nº 1001100-36.2018.8.11.0009
, contra
PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA e MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI,
sob o argumento de que celebraram um contrato e
honorários
advocatícios
com o primeiro requerido em 27/01/2010, a fim de que este realizasse a defesa processual do filho ADEMILTON DO NASCIMENTO CARLOS. Que muito embora tenha
m
assinado o contrato
,

afirma
m
que não possuía
m
conhecimento da cláusula de transferência do imóvel residencial em razão da ausência de leitura.

Afirm
aram
que a escritura pública de compra e venda do imóvel em litígio foi confeccionada em
15/02/2011
e levada a registro em
26/09/2013
, momento em que a primeira parte requerida, em face da má-fé, alienou o imóvel à segunda parte requerida.

Desta forma, pugn
aram
pela declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e, subsidiariamente, requer
em
seja o contrato considerado como hipoteca, a ensejar declaração de nulidade por simulação, bem ainda a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, todavia, ação foi declarada improcedente, dan
d
o azo ao presente recurso.

Por sua vez, o autor/apelado
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse nº 0003381-21.2014.8.11.0009

contra os autores da ação declaratória -
MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS -,
alegando
que é legítimo possuidor do imóvel urbano litigioso, correspondente ao lote nº 16 da quadra nº 49 da Gleba Cafezal, com área superficial de 629,39 m2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT, matrícula nº 650, ficha n.01 e que teve sua posse esbulhada em
06 de novembro de 2014
.

Afirmou que sua posse advém da aquisição do imóvel do
apelado PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA
e
SUA ESPOSA
que adquiriram o imóvel em questão em
15 de fevereiro de 2011
, sendo que o transferiram ao requerente em
21 de janeiro de 2014
.

Enfatizou que obteve a liminar possessória, a qual foi ratificada na sentença que julgou procedente a ação.

Pois bem.

Conforme se denota, n
o processo 1001100-36.2018.8.11.0009 os autores buscam a declaração de nulidade por vício de simulação ao contrato de honorários advocatícios e aos demais negócios
jurídicos subsequentes, aduzindo que através do seu filho
,
contrataram os serviços advocatícios do primeiro requerido/Advogado, contudo, o imóvel consignado no instrumento tratou de uma garantia da obrigação ali assumida pela família (autores e filho) e não de uma d
e um
pagamento.

Examinando detidamente os aludidos CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, verifica-se que se trata de dois instrumentos bastante simples e muito claro
s
, inclusive o
item 2)

de cada um deles, se mostra
objetivo
ao dispor que
o imóvel litigioso serviu para pagamento de honorários advocatícios por serviços que já foram realizados e os que ainda irão ser necessários em defesa do cliente.
Confira:

Ademais, o
s citado s instrumento s fo ram assinado s
pelo filho ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS, pela nora RAFAELA RODIRGUES DOS SANTOS, pelos proprietários MÁRIA FÁTIMA CARLOS e MILTON NASCIMENTO CARLOS
, no ano de 2010.

Aliás, pelas assinaturas apostas nos instrumentos, trata-se de pessoas com relativo estudo, principalmente o filho e a mora
dos apelantes
, portanto,
todos
tinha
m
pleno conhecimento do que estavam assinando. Confira os dois instrumentos:

Portanto, conforme se vê, praticamente todas as
assinaturas trata-se
de grafias com movimentos uniformes, deslocando em linha reta e com espaços iguais d
o
nome para
o
sobrenome,
o
que na certa
, não foi feito por
um analfabeto
funcional

e
por pessoas de
poucas letras
.

Tanto é que o imóvel serviu de pagamento pelos honorários advocatícios, que o apelado
PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA
pagou a diferença do imóvel, conforme recibo de
ID nº 178610015
, bem como
os proprietários
MÁRIA FÁTIMA CARLOS e MILTON NASCIMENTO CARLOS

lavr
aram
a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA em
favor

do Advogado acima citado, em
15/02/2011
, no 2ª Serviço Notarial e Registral de Peixoto do Azevedo-MT
, com
CLAUSULA
CONSTITUTI
, bem como procede
u
-
se
a
o registro na matrícula do imóvel.
Confira:

Denota-se que
não se verifica nos aludidos contratos
,

na
escritura
pública e no registro,
qualquer irregularidade ou vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, uma vez que resta demonstrado nos autos que este foi livremente
assinado
pelas partes,
a
s quais eram capazes e legalmente apt
a
s
a
expressar sua vontade, inclusive
do
is
atos
foram

realizado
s
perante
um
Tabelião
e Oficial Registrador.

Se não bastasse, embora os autores tenham alegado vícios de consentimento,
estes não produziram
um
mínimo de prova
nesse sentido
, a fim de contrapor as rubricas lançadas nos aludidos instrumentos e de que não houve o negócio jurídico, ônus que lhes incumbiam, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, uma vez que as
declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, conforme prescreve artigo 408 do CPC/15:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.”

Portanto,
além
de
inexistir elementos
mínimos quanto à caracterização de vício de consentimento
,
a parte autora
não
se desincumbiu do ônus

probatório que lhe
cabia, conforma acima já ventilado.

Sobre o tema
, recentíssimo
julgado
, inclusive de minha relatoria
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PERMUTA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito.
Não tendo a parte autora demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do contrato de permuta com a parte ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do negócio
.”
(TJMG-Apelação Cível nº1.0000.24.188477-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RURAL (LOTE) – COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando contatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil.
No caso, cabia à autora/apelante provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o qual não se desincumbiu, prevalecendo a rega de que o ato jurídico foi celebrado com livre manifestação da vontade. Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência de seu pedido é medida que se
impõe
.-
"
(TJMT - N.U 0002310-07.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

De mais a mais, é importante lembrar que o Tabelião
, o N
ot
ário
e
Oficial de R
egistr
o ou Registr
ad
or

é detentor de fé pública e a
escritura
e registro
por ele
s realizados
possui presunção de veracidade, ou seja,
somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário
.

A fé pública é atribuída por lei aos delegatários e está intimamente ligada à autenticidade dos documentos emitidos por estes profissionais. Assim, ela garante a certeza dos atos praticados e documentados pelos Registradores e Tabeliães, gerando presunção relativa
de veracidade do que nele se contém. Tais registros fazem prova plena e, portanto, podem ser utilizados com função probatória.

Tanto é que o
artigo 405 do CPC/15
, dispõe:

“Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria,
o tabelião
ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.”

Posteriormente,
na condiç
ão

de possuidor e proprietário do imóvel
,
o apelado
PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA
,

três (03)
anos depois, em 2014,
o
vendeu para o apelado
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI
, conforme ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA,
também com

CLÁUSULA CONSTITUTI
:

Na hipótese
,
denota-se que
o apelado

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI

adquiriu o imóvel
com
CLÁUSULA CONSTITUTI
, sendo uma das formas de aquisição da posse, ainda que indireta, o que lhe permit
e o ajuizamento da ação de reintegração de posse,
após notificação
,
sem a desocupação
, caracterizando o esbulho possessório.

É consabido
que a aquisição da posse se dá também pela
cláusula
constituti
inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza, à luz da Legislação Adjetiva Civil, o manejo de ações possessórias pelo adquirente. Importa ressalvar que isso se dá mesmo que este nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem almejado
, bastando a no
tificação do vendedor para caracterizar o esbulho possessório
, principalmente
se a posse direta (vendedor) é exercida por prazo indeterminado, a exemplo dos autos.

A propósito, vejamos as lições colhidas da doutrina de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

“
Cláusula
constituti
não se presume. Deve constar expressamente do ato ou resultar de estipulação que a pressuponha. Por ela a posse desdobra-se em direta e indireta. O primitivo possuidor, que tinha posse plena, converte-se em possuidor direto, enquanto o novo proprietário se investe na posse indireta, em virtude do acordo celebrado. O comprador só adquire a posse indireta, que lhe é transferida sem entrega material da coisa, pela aludida cláusula.

No
constituto
possessório o possuidor de uma coisa em nome próprio passa a possuí-la em nome alheio.
No momento em que
o vendedor, por uma declaração de vontade, transmite a posse da coisa ao comprador, permanecendo, no entanto, na sua detenção material, converte-se, por um ato de sua vontade, em fâmulo da posse do comprador. De detentor em nome próprio, possuidor que era, converte-se em detentor
pro
alieno.

Nos casos do esbulho pacífico, o prazo de ano e dia se conta da data em que o possuidor direto deveria restituir a coisa ao possuidor indireto. Se aquela possuía a coisa por tempo determinado, a contagem se inicia a partir de seu vencimento, segundo a regradies
interpellat

pro

homine
.
Se, todavia, a posse direta era exercida por prazo indeterminado, a possuidor deve ser constituído em mora mediante notificação prévia, com fixação do prazo para devolução da coisa, como condição para o ajuizamento do interdito
.
Vencido o prazo da notificação, inicia-se a contagem do mencionado prazo de ano e dia
.
”
(GONÇALVES, Carlos Roberto.Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006, vol. 5. Pág. 93)

Aliás, ao julgar
, em
09/03/2016
,
o
RAI nº
119107/2015
, entre as mesmas partes
e envolvendo o mesmo imóvel
,
portanto, há mais de
07 (sete) anos, já havia

sido
analisada a
CLASULA CONSTITUTI
, bem como r
econhecido
a posse, o esbulho possessório e a data,
do apelado
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI
, conforme transcrevo fragmento do v. acórdão
:

“(...)
Analisando detidamente os autos, denota-se que o autor/agravado
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI
, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar (fls.20/28-TJ) em desfavor de
MILTON DO NASCIMENTO CARLOS e MARIA DE FÁTIMA CARLOS
, alegando que é legítimo possuidor de um imóvel urbano correspondente ao
lote nº 16 da quadra nº 49 da Gleba Cafezal, com área superficial de 629,39 m2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT, matrícula nº 650, ficha n.01
e que teve sua
posse esbulhada em 06 de novembro de 2014
.

Asseverou que
sua posse advém da aquisição do imóvel do Sr.
Paulo Celerino Alvim da Fonseca e sua esposa
que adquiriram o imóvel em questão em
15/02/2011
, sendo que o transferiram ao autor em
21/01/2014
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do art. 927 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 927 - Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse:

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o tema deste Tribunal:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse." (
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

No caso sob exame, restaram presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar
da
reintegração de posse - até porque o agravado
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI,
através de
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA (fls.42/43)
comprou a área em litígio do antigo proprietário e possuidor
PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA
, que, por sua vez, a havia adquirido dos agravantes
MILTON DO NASCIMENTO CARLOS
e
MARIA FÁTIMA DOS SANTOS
, através da
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
,
lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo-MT (fls.39/41-TJ).

Ocorre que a
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
de fls.39/41-TJ,
entre
PAULO
CELERINO ALVIM DA FONSECA

e
MILTON
DO NASCIMENTO CARLOS
e
MARIA FÁTIMA DOS SANTOS
foi lavrada com
CLÁUSULA
CONSTITUTI POSSESSÓRIO
, conforme adiante transcrevo:

"(...) E, achando-se contratados com o outorgado comprador, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, para lhe vender, como de fato vendido tem o imóvel descrito e caracterizado, pelo preço certo e ajustado de RS26.500,00 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos Reais), importância essa que do outorgado comprador confessam e declaram já haver recebido em moeda corrente, pelo que os outorgantes vendedores dão por pagos e satisfeitos, declarando os mesmos, que sobre esta venda nada mais têm os mesmos a receber ou reclamar, seja a qualquer
título
ou direito pelo que dão pena, geral e irrevogável quitação, prometendo por si e seus sucessores fazer sempre boa, firme e valiosa essa mesma venda, obrigando se em todo o tempo como se obrigam a responder pela evicção de direito, pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvida1 futuras e transmitindo na pessoa dele outorgado comprador todo o seu domínio, posse, direito e ação na coisa vendida, desde já por bem desta escritura e da
Cláusula CONSTITUTI
(...)".
Grifei
-
fls. 40
.

Não é de se olvidar que já se encontra consolidado na doutrina e na jurisprudência que a posse pode ser transmitida através "cláusula
constituti
" inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que ocorreu no caso dos autos.

Logo, certo é que na Escritura lavrada com cláusula
constituti
,
a transmissão
da posse é feita por simples declaração de vontade no ato translativo, sem que haja necessidade de o adquirente ocupar, de imediato, o imóvel, pois para que se
caracterize a posse jurídica, não é preciso que o possuidor ocupe o imóvel, nele permaneça, edifique ou faça plantações, basta que tenha possibilidade de dispor da coisa.

Sobre a aquisição da posse através da
cláusula
constituti
, confira a jurisprudência do c. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM. CLÁUSULA 'CONSTITUTI'. EXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. PRECEDENTES. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS. 1. A cláusula
constituti
revela-se como uma das formas de aquisição de posse, ainda que indireta. Cabível, portanto, a ação de reintegração de posse para a discussão de esbulho. Precedentes. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
10.216/PE, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO,
DJe
11/03/2013)

"DIREITO CIVIL. POSSE. AQUISIÇÃO. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. MANEJO DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. [...] 5. Na posse, o elemento corpus não demanda, para sua caracterização, a apreensão física do bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia 'o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato exterior em oposição ao fato interior' (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil). Consoante a doutrina de Ihering, a posse caracteriza-se pela visibilidade do domínio e é possível que ela tenha, historicamente,
se iniciado pela ideia de poder de fato sobre a coisa, mas a evolução demonstrou que ela pode se caracterizar sem o exercício de tal poder de maneira direta. 6. O adquirente de imóvel que não o ocupa por um mês após a lavratura da escritura, com cláusula de transmissão expressa da posse, considera-se, ainda assim, possuidor, porquanto o imóvel encontra-se em situação compatível com sua destinação econômica. É natural que o novo proprietário tenha tempo para decidir a destinação que dará ao imóvel, seja reformando-o, seja planejando sua mudança. 7. Se na escritura pública inseriu-se cláusula estabelecendo
constituto
possessório, é possível ao adquirente manejar ações possessórias para defesa de seu direito. 8. Recurso especial conhecido e improvido.
(STJ - REsp 1158992/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011,
DJe
14/04/2011).

"CIVIL. POSSE. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. AQUISIÇÃO FICTÍCIA (CC, ART. 494, INCISO IV). REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. ESCOAMENTO DO PRAZO. ESBULHO. ALUGUEL, TAXAS E IMPOSTOS SOBRE O IMÓVEL DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. I - A aquisição da posse se dá também pela cláusula
constituti
inserida em escritura
publica
de compra e venda de imóvel, o que autoriza o manejo dos interditos possessórios pelo adquirente, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem. II - O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato, permanecendo no imóvel após notificado. (...)"
(STJ, Quarta
Turma, REsp 143.707/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 02/03/1998)

"POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. 'CLAUSULA CONSTITUTI'. OUTORGA UXÓRIA. - O comprador de imóvel com 'clausula
constituti
' passa a exercer a posse, que pode ser defendida através da ação de reintegração. - Recurso não conhecido."
(STJ, Quarta Turma, REsp 173.183/TO, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 19/10/1998)

Portanto, nota-se que a aquisição da posse se dá também pela
cláusula
constituti
inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza ao adquirente o manejo dos interditos possessórios, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem.

De igual sorte, o comprador
PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA
também transmitiu o imóvel ao agravado
MILTON VINICIUS PIMENTEL MICHELELI
com CLÁUSULA CONSTITUTI, conforme se vê da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA de fls.42/43-TJ.

Logo, não há dúvida de que resta configurada a posse do agravado sobre o imóvel litigioso, o que se deu por meio de Escritura Pública com Cláusula
Constituti
.

De igual sorte, resta comprovado o esbulho através da Notificação de fls.50/51-TJ e 52/53-TJ, bem como pelo Boletim de Ocorrência de fls.55/56-TJ.

Quanto à data da ocorrência de esbulho, esta
dispensa maiores
considerações - até porque entre a data da notificação, em
28/10/2014
(fls.34-TJ) até a propositura da ação, em
10/11/2014
(fls.20-TJ) sequer se passou um ano, logo, trata-se de ação de força nova
(...)”

Verifica-se que naquela oportunidade,
concluiu-se
que restou configurada a posse do agravado/apelado sobre o imóvel litigioso, o que se deu por meio de Escritura Pública com
Cl
a
usula
Constituti
.

De igual sorte, rest
ou
comprovado o esbulho através da
n
otificação
extrajudicial
, bem como pelo Boletim de Ocorrência.

Ainda
, restou comprovad
a a
data da ocorrência de esbulho,
qual
seja,
entre a data da notificação, em
28/10/2014
,
até a propositura da ação, em
10/11/2014
,

portanto, dentro
de
ano
e dia
, logo, trata
ndo
-se de ação de força nova
.

Denota-se que a partir da manutenção da liminar possessória, as
provas produzidas
nos autos
,
posterior
es

à
conf
i
rmação da
liminar
possessória
, não foram suficientes
para macular a prova documental
. Pelo contrário
, conforme salientado pelo juízo singular, a prova testemunhal
confirmou
o
negócio jurídico, sendo que a
testemunha arrolada
pelo
s
apelante
s

reproduziu uma conversa oriunda da própria autora
em data próxim
a
dos fatos, não trazendo qualquer situação nova a justificar a improcedência da ação possessória e procedência da ação declaratória.

Confira
este fragmento da sentença:

"(...) Isto porque, pelos depoimentos acostados aos autos e, também, pelas provas juntadas ao feito é inegável que os autores possuíam consciência inequívoca de que o imóvel em questão estava direcionado ao pagamento dos honorários advocatícios contratados, sendo que, em juízo, os autores confirmam e reconhecem as assinaturas consignadas nos instrumentos.

Portanto, a alegação dos autores de que as assinaturas firmadas nos instrumentos foram em razão de motivação diversa que consubstanciaria a simulação, a saber destinada a
aposentadoria dos autores e/ou liberdade rápida do filho segregado em processo criminal, não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos, em especial quando observado também que afirmaram motivação contrária nas petições – que o imóvel tratava de mera garantia dos serviços advocatícios contratados.

Não é possível afirmar pelo acervo probante que houve simulação no objeto do contrato de honorários e/ou que os autores foram ludibriados pelo primeiro requerido acerca do imóvel ali consignado, até mesmo porque atestam que sabiam do envolvimento do bem naquela contratação, de modo que incomprovado que suas ciências eram
adstritas
a mera garantia do pagamento dos serviços.

A testemunha dos autores ouvida em juízo também não trouxe elementos seguros de prova, eis que apenas reproduziu uma conversa oriundo da própria autora em data próxima dos fatos que ensejaram a reintegração de posse e a respectiva desocupação do imóvel pelos demandantes (...)"

No mais, após receber a escritura, o apelado MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI, procedeu registro, sendo que à época, inexistia na matrícula qualquer anotação de restrições, estando o bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, portanto, tratando o citado apelado

de
pessoa que adquiriu o imóvel de boa-fé.
Confira:

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa
,
o direito não socorre
à
parte apelante, sendo assim,
a manutenção do julgado singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, com
observância
no artigo
98, § 3º
,
do CPC/15, uma vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024